Tribunal: STF
Processo: AI 715333
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERCENTUAL DOS
   JUROS MORATÓRIOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL.
        Os
   juros de mora, na repetição de indébito tributário, são de 1% ao
   mês. O termo inicial da fluência dá-se na data do trânsito em
   julgado da decisão [artigo 167, parágrafo único, do CTN].
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.